Tribunal: TJDFT
Processo: 0751145-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751145-82.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0036811-38.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: FLAVIO TEODORO DA SILVA AGRAVADO: ADRIANA MARIA DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO AUGUSTO PEREIRA CAETANO DESPACHO Tendo em vista que as razões apresentadas buscam discutir questão inerente aos efeitos da Apelação; decidida após a Sentença e, portanto, após o encerramento da fase executiva, intime-se a parte agravante para, na forma dos arts. 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se manifestar acerca do interesse recursal e o cabimento do agravo em análise, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora